Tribunal: TJMT
Processo: 1002368-55.2018.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002368-55.2018.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). EDSON DIAS REIS]

Parte(s):

[ANTONIO MOACIR GONCALVES - CPF: 036.245.286-53 (AGRAVADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (AGRAVANTE), THIAGO PEREIRA GARAVAZO - CPF: 026.522.651-13 (ADVOGADO), ALENCAR LIBANO DE PAULA - CPF: 496.621.981-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

TRIBUTÁRIO – AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – INOVAÇÃO RECURSAL – NÃO CABIMENTO – CONTAGEM DO PRAZO PRESCRICIONAL APÓS TÉRMINO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO PENDENTE – TESE NÃO VENTILADA NA DECISÃO RECORRIDA – INADMISSIBILIDADE – OCORRÊNCIA DO INSTITUTO DA PRECLUSÃO CONSUMATIVA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

“
1. Incabível o exame de tese arguida somente em sede de agravo interno, por configurar indevida inovação recursal
”. (AgInt no AREsp 1559818/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 04/05/2020, DJe 06/05/2020)

É vedado à parte recorrente, em agravo interno, suscitar tese recursal que não foi arguida quando da interposição do agravo de instrumento, em virtude da ocorrência da preclusão consumativa.

Recurso não provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo interno interposto pelo
Município de Rondonópolis/MT
contra decisão proferida em agravo de instrumento, que, no bojo da Ação de Execução Fiscal no 1004778-14.2017.8.11.0003 promovida em desfavor de
Antônio Moacir Gonçalves
, manteve a decisão proferida pelo juízo singular que extinguiu, em parte, o feito executivo em decorrência do reconhecimento da prescrição executória com fulcro no art. 174 do CTN.

Em suas razões recursais o agravante aduz que, “
a forma de constituição do crédito tributário é o lançamento homologação
” o qual “
ocorre quanto aos tributos cuja legislação atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida autoridade, tomando conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado, expressamente a homologa
”.

Argumenta que, “
enquanto pendente de recurso administrativo, não corre o prazo quinquenal a que se refere o artigo 173, do CTN
” registrando também “
que somente quando exaurida a instância administrativa é que se configura a constituição definitiva do crédito fiscal
”.

Afiança que “
in casu, a discussão do crédito tributário, teve sua apreciação em processo administrativo, a partir da qual, se inicia a contagem do prazo prescricional
” logo, “
sob esse ângulo, não se implementou a prescrição, ante o tramite, do feito administrativo, no qual após seu julgamento, que começaria a contagem do prazo prescricional
”

Forte nesses argumentos, requer o provimento do recurso (Id. 52615992, fl.14).

Não há contrarrazões em face da falta de angularização processual na origem (Id. 53185970).

Desnecessária Intimação da Procuradoria Geral de Justiça, em face do que preconiza a Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá, 17 de Agosto de 2020.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2020